Tribunal: TJDFT
Processo: 0705798-06.2022.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
Vistos etc. Diante dos efeitos infringentes almejados pela embargante nos embargos de declaração que manejara, diga o embargado, em 5 (cinco) dias, conforme recomendam o contraditório e a ampla defesa que pautam o devido processo legal. I. Brasília-DF, 28 de fevereiro de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator